Tribunal: TJES
Processo: 5005581-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005581-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS DEVIDAS À SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO PELOS COFRES PÚBLICAS. SUJEIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO. CONFUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 Conforme a jurisprudência do STJ, “
tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º da Lei n. 9.974/2013 prevê que
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

3.
Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”,
afastando a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

4. Não há que falar em “confusão”, na forma do art. 381 do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes se destinam a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia, que deverá ser ouvida nesta seara recursal.

5. A Jurisprudência do TJES é firme no entendimento de que,
“
se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo sucumbente, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000519-85.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu o pleito de isenção de custas processuais, determinando, ainda, a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor de serventuária que atuou em serventia não oficializada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, e que o §1º do mesmo artigo, que prevê o pagamento das custas em serventias não oficializadas, é inconstitucional, por afrontar o art. 31 do ADCT, defendendo, ainda, a impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem a provocação da interessada, em violação ao devido processo legal, e, subsidiariamente, a limitação da remuneração ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 13285315).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13746457).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O instituto previdenciário se insurge contra a decisão que indeferiu o pleito de isenção de custas processuais, determinando, ainda, a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor de serventuária que atuou em serventia não oficializada.

Para tanto, sustenta, em síntese, que possui isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, e que o §1º do mesmo artigo, que prevê o pagamento das custas em serventias não oficializadas, é inconstitucional, por afrontar o art. 31 do ADCT, defendendo, ainda, a impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem a provocação da interessada, em violação ao devido processo legal, e, subsidiariamente, a limitação da remuneração ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF.

É cediço que “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

De igual teor é o entendimento desta Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Ao que se extrai dos documentos na origem, a ação originária (0039483-20.2010.8.08.0024) fora proposta no ano 2010, e os embargos objeto do cumprimento de sentença, em 2015, enquanto a oficialização da serventia aconteceu apenas em novembro de 2016 (Resolução TJES n. 24/2016), o que justifica a cobrança.

Em sentença, a autarquia foi condenada expressamente ao pagamento das custas e, conforme prevê o art. 20, § 1º da Lei n. 9.974/2013,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

De mesmo modo, também não há que se falar em “confusão”, na forma do art. 381 do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes se destinam a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

Além disso, não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, também não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

Diante do exposto,
conheço
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.